Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-65.2018.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003514-65.2018.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
NADIR DE FREITAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados M.T-
SERVICOS DE COBRANCAS LTDA-ME, BANCO SAFRA S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 9000
2
VOTO No: 9000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1003514-65.2018.8.26.0081-50000
COMARCA: ADAMANTINA
EMBARGANTE: NADIR DE FREITAS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO: M.T. SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA-
ME, BANCO SAFRA e BANCO PAN S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na norma
do artigo 1022 e incisos do CPC, pois não houve a condenação dos
embargados ao pagamento da indenização por danos materiais
decorrentes dos juros moratórios e demais encargos pertinentes às
parcelas do empréstimo consignado junto ao banco Santander, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 9000
3
como a condenação à majoração dos danos morais sofridos pela
embargante pela negativação de seu nome no SCPC.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 9000
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que no V. Acórdão ,
após fundamentação “quantum satis” a respeito e dentro dos
limites da lide e do recurso, declarou nulos os contratos
indigitados firmados com o Banco Safra e com o Banco Pan,
inexigíveis suas prestações e com cessação dos descontos e com a
restituição à apelante dos valores relativos aos descontos que já
foram realizados em sua aposentadoria referente a tais
contratos, os quais poderão ser compensados com o depósito
judicial, assim deferido o pleito de dano material e, quanto ao
dano moral, fixou-se, fundamentadamente, o seu valor e com
condenação das empresas apeladas solidariamente e, como é
cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm efeitos
infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 9000
5
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator